Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-26.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8001012-26.2023.8.05.0216

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEVANICE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICÍPIO DE RIO REAL

Procurador:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBA DO FUNDEF/FUNDEB. INCIDÊNCIA DAS LEIS 9.424/96 E 11.494/07. REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA VERBA, PARA PAGAMENTO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO PREVISTA NO ART. 22, DA LEI 11494/07, RELATIVA À REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA E EVENTUAL. PRECEDENTES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.

IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 114 /2021 E DA LEI FEDERAL N. 14.235/2022. JULGAMENTO DA ADPF 528/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos da apelação
n.

8001
012
-
26
.2023.8.05.0216,
em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.